Tribunal: TJMT
Processo: 0002621-14.2017.8.11.0059
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002621-14.2017.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AVELINO PEREIRA COELHO - CPF: 513.908.921-15 (AGRAVANTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que tange aos
danos morais
, consignei que a sua configuração não se mostra evidenciada no caso concreto.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, nos casos de má prestação do serviço de energia elétrica, o dano moral não é
in re ipsa
para todas as situações.

Dispensa-se a produção de provas que justifique a pretensão indenizatória a título de dano moral apenas quando houver interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica sem aviso prévio ou a negativação indevida do nome do consumidor.

No caso concreto, a má prestação do serviço consiste na ausência do reparo do sistema de receptação de energia elétrica existente no poste que fica na zona rural de Porto Alegre do Norte, e que abastece a unidade consumidora do Agravante.

Frisei que, pelo que se dessume das provas produzidas no caderno processual, o episódio não ultrapassou as raias do aborrecimento cotidiano, haja vista que os técnicos da Agravada estiveram no local dos fatos inúmeras vezes e somente não obtiveram êxito em reparar os danos por impossibilidade de acesso à época, e não por negligência. Ademais, o Agravante não comprovou que a sua imagem foi ofendida em razão desses fatos.

Logo, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, jurisprudências de outros Tribunais e na lei, de maneira que não merece reparo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0002621-14.2017.8.11.0059
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
AVELINO PEREIRA COELHO
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 42019464, que
deu parcial provimento ao apelo e excluiu a condenação por danos morais.

O Agravante afirma a
necessidade de condenação da concessionária em indenização por danos morais
diante da má prestação de serviço.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Contrarrazões no Id. 47817452, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de julho de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020